Tribunal: STF
Processo: ARE 1422407
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.